Tribunal: TJBA
Processo: 0033907-56.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033907-56.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIRAFIORI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria tributária, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, exigindo-se a oitiva prévia da Fazenda Pública nos casos fundados no art. 40, § 4º, da LEF. 2. A Fazenda Pública foi devidamente intimada antes da decretação da prescrição e não se manifestou nos autos, configurando sua inércia. 3. O princípio da segurança jurídica impede a eternização da execução fiscal, sendo imprescindível a atuação diligente do exequente. 4. Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0033907-56.1997.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado MIRAFIORI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.